Tribunal: TJES
Processo: 0000089-75.2023.8.08.9101
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma de Uniformização de Lei
Assuntos: Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000089-75.2023.8.08.9101
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457)
PARTE AUTORA: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PARTE RE: 2 Turma Recursal
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. DECISÃO QUE REJEITOU LIMINARMENTE O INCIDENTE
EM RAZÃO DA MATÉRIA JÁ TER SIDO TRATADA NO IRDR Nº 0016938-18.2016.8.08.0000
. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

VOTO

Analisando detidamente as razões do recorrente, entendo que o agravo em questão não merece provimento.

Digo isso porque, conforme
consignado
na decisão guerreada,
a questão acerca do direito do servidor estadual à percepção de forma retroativa de auxílio-alimentação já foi tratada no IRDR nº 0016938-18.2016.8.08.0000,
oportunidade na qual foram fixadas as seguintes teses:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º-A, DA LEI ESTADUAL Nº 5.342/1996 (ALTERAÇÃO INCLUÍDA PELA LEI ESTADUAL Nº 8.278/2006) QUE SUPRIMIU O AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REMUNERADOS PELO REGIME DE SUBSÍDIO MODULAÇÃO DE EFEITOS EFEITOS PROSPECTIVOS À DECISÃO PARA APÓS O INÍCIO DE EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL Nº 10.723/2017, EM 1° DE AGOSTO DE 2017 SISTEMÁTICA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO FUNDO DE DIREITO PERTINÊNCIA JURÍDICA DA RENÚNCIA DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PELO SERVIDOR ADERENTE AO SUBSÍDIO LEI ORDINÁRIA OU LEI COMPLEMENTAR IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA A EFICÁCIA DA SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA, AQUI TRATADA NA VIA DA POSTULAÇÃO DA RUBRICA DO CITADO AUXÍLIO PARA AS CATEGORIAS REMUNERADAS POR SUBSÍDIO, VALERÁ PARA TODAS AS DEMANDAS (SERVIDORES ESTADUAIS) E SURTIRÁ EFEITOS NOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

TESE (I) INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º-A, DA LEI ESTADUAL Nº 5.342/1996 (ALTERAÇÃO INCLUÍDA PELA LEI ESTADUAL Nº 8.278/2006) QUE SUPRIMIU O AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REMUNERADOS PELO REGIME DE SUBSÍDIO, BEM COMO AS BALIZAS DE EVENTUAL MODULAÇÃO DE EFEITOS DAÍ DECORRENTES:

(I.1) INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º-A, DA LEI ESTADUAL Nº 5.342/1996 (ALTERAÇÃO INCLUÍDA PELA LEI ESTADUAL Nº 8.278/2006) QUE SUPRIMIU O AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, REMUNERADOS PELO REGIME DE SUBSÍDIO: A Lei Estadual nº 5.342/1996 consiste em lei regulamentadora, editada para esmiuçar o direito ao auxílio-alimentação, estabelecido pelo artigo 90, da Lei Complementar nº 46/1994. Sucede, contudo, que, sob pretexto de alterar a lei regulamentadora do benefício (Lei Estadual nº 5.342/1996), a Lei Ordinária Estadual nº 8.278/2006, em verdade, acabou por extinguir a rubrica do auxílio-alimentação para os servidores que recebessem suas remunerações por subsídios efeitos estes que não observam o princípio da reserva de lei complementar, na medida em que o já citado art. 68, parágrafo único, inciso VIII, da Constituição Estadual, conferiu a esta espécie normativa ( rectius: lei complementar) a competência para instituir e, por interpretação lógica, modificar o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis.

Verificada prima face vício nomodinâmico, consubstanciada na invasão da esfera material de competência reservada ao domínio normativo de lei complementar pela Lei Ordinária nº 8.276/2006, resta reconhecida a incompatibilidade da norma impugnada (art. 2º-A, da Lei Estadual nº 5.342/1996) com o art. 68, parágrafo único, inciso VIII, da Constituição Estadual.

Dessa maneira, constatada a inconstitucionalidade formal do art. 2º-A, da Lei Estadual nº 5.342/1996, inserido pela Lei Ordinária Estadual nº 8.278/2006, com vigência a partir de 01.04.2006.

(I.2) BEM COMO AS BALIZAS DE EVENTUAL MODULAÇÃO DE EFEITOS DAÍ DECORRENTES: Além das razões de interesse da Administração Pública Estadual que, do contrário, seria compelida a arcar com verba com potencial para atingir patamar bilionário e da necessidade de respeito à segurança jurídica das situações já julgadas por este egrégio Sodalício e pelo c. STJ, somados ao fato de os servidores estaduais terem renunciado, de forma consciente e irretratável, ao recebimento do auxílio-alimentação, enquanto verba isolada, no momento em que optaram pela remuneração por subsídio, que atendeu ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, consistem em fundamentos relevantes para concessão de efeitos prospectivos à decisão de declaração de inconstitucionalidade do art. 2º-A, da Lei Estadual nº 5.342/1996. Relativamente à segurança jurídica, esta e. Corte de Justiça, desde 2008, vem se posicionando por negar o direito pelo auxílio-alimentação aos servidores remunerados por subsídio, de modo que chancelou a conduta da Administração Pública. Tais julgamentos sempre foram de conhecimento da Procuradoria-Geral do Estado.

Destarte, na medida em que a eficácia ex tunc poderia atingir situações há muito consolidadas, impõe-se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 2º-A, da Lei Estadual nº 5.342/1996 (inserido pela Lei Ordinária Estadual nº 8.278/2006) no tempo, para que se concedam os efeitos prospectivos à decisão para após o início de eficácia da Lei Estadual nº 10.723/2017 1° de agosto de 2017.

TESE (II) SISTEMÁTICA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO PARA ESSA ESPÉCIE DE DEMANDAS: A Lei Estadual nº 8.278/2006, que inseriu o art. 2º-A na Lei Estadual nº 5.342/1996 e suprimiu a rubrica relacionada ao pagamento de auxílio-alimentação dos servidores remunerados por subsídios, consiste em ato único, de efeitos concretos e permanentes, que não caracteriza relação jurídica de trato sucessivo. Assim, a pretensão de recebimento do auxílio-alimentação que fora suprimido no ano de 2006 pereceu pela prescrição após contados cinco anos da edição do ato normativo, Lei Estadual nº 8.278/2006, que extinguiu o direito ao recebimento de tal benefício por rubrica específica. A Lei Estadual nº 8.278/2006 entrou em vigor no 1º (primeiro) dia do mês seguinte ao de sua publicação (art. 1º, do citado diploma).

Considerando que tal lei foi publicada no Diário Oficial em 31 de março de 2006, o primeiro dia de sua vigência se deu em 1º de abril de 2006, para as categorias de servidores que recebiam por subsídio quando do início da vigência da Lei Estadual nº 8.278/2006, em 1º de abril de 2011 consolidou-se a prescrição da postulação de recebimento das verbas referentes ao auxílio-alimentação. Quanto às categorias (administração direta e órgãos da administração indireta) que optaram pelo subsídio em momento posterior ao início da vigência da Lei Estadual nº 8.278/2006, a prescrição do direito de ação também será sobre o fundo de direito e contados 05 anos da edição de cada legislação específica.

TESE (III) PERTINÊNCIA JURÍDICA DA RENÚNCIA DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IMPLEMENTADA PELOS SERVIDORES QUE OPTARAM PELA REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO, NOS TERMOS DE VÁRIAS NORMAS ESTADUAIS, QUE DISPUSERAM SOBRE A REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO, CONSOANTE A RESPECTIVA CATEGORIA: A possibilidade de recebimento de auxílio-alimentação concomitante à remuneração por subsídio, diante do caráter indenizatório da aludida rubrica, não impõe uma regra de obrigação para a Administração Pública, já que o fato de ser verba indenizatória e, portanto, transitória, pode ser objeto de extinção pela espécie normativa competente a qualquer tempo, sem que tal supressão importe em ofensa ao direito adquirido.

Certo que com a opção pela percepção de remuneração por subsídio em valores mais vantajosos financeiramente representa absorção do auxílio-alimentação pela nova modalidade de remuneração, porquanto o aludido auxílio foi, por óbvio, considerado na fixação do novo regime remuneratório, tanto é que a migração para a nova forma de remuneração se deu voluntariamente.

Diante da ausência de alegação e por não existir indício de decesso remuneratório, uma vez integrada referida verba à remuneração dos servidores, é descabida a afirmação de inconstitucionalidade na renúncia do auxílio quando da mudança da forma de remuneração, com base na simples premissa de ser verba indenizatória e, por conseguinte, possível a cumulação com o subsídio.

Dessa maneira, a renúncia à percepção de verba é perfeitamente válida e inserida nas regras da Administração Pública.

TESE (IV) A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM TAIS HIPÓTESES: Pelo fato de o direito à percepção ao auxílio-alimentação ter surgido apenas com a Lei nº 10.723/2017, e considerando os já mencionados efeitos ex nunc da decisão de modulação dos efeitos da inconstitucionalidade aqui debatida para a data de 1º de agosto de 2017, incabível falar-se em possibilidade de antecipação de tutela, porquanto não reconhecido o seu direito em momento anterior. Não reconhecido o direito ao auxílio anteriormente à edição da Lei nº 10.723/2017, afastado está o pleito de recebimento de parcelas pretéritas, assim como fica superado, em virtude da supracitada lei estadual, o requerimento atinente às parcelas vincendas.

Impedidas as concessões de tutela de urgência, por serem as teses contrárias à percepção do direito, em síntese, ausência da evidência sobre a probabilidade do direito.

TESE (V) A LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA EFICÁCIA DA SENTENÇA: A eficácia material da sentença coletiva (ação que originou o IRDR) não se sujeitará ao limite territorial da jurisdição do órgão prolator na instância originária, mas sim será pautada pela extensão dos danos (alcance objetivo) e pela qualidade dos titulares dos direitos discutidos (alcance subjetivo).

Com arrimo na jurisprudência do c. STJ, a eficácia da sentença em ação coletiva, aqui tratada na via da postulação da rubrica de auxílio-alimentação para as categorias remuneradas por subsídio, surtirá efeitos nos limites da competência territorial do Estado do Espírito Santo.

(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160024681, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 15/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0016938-18.2016.8.08.0000 ALEGAÇÕES DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTÊNCIA PREQUESTIONAMENTO NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO INVIABILIDADE MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO TEM DA RENÚNCIA DOS SERVIDORES QUE INGRESSARAM NOS QUADROS PÚBLICOS, APÓS A EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 8.278/2006 AO AUXÍLIO ACLARADO RECURSOS CONHECIDOS RECURSOS DO SINDIPÚBLICOS E DE HUGO OTTONI PASSOS E OUTROS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1) O recurso de embargos de declaração, ainda que oposto com a finalidade de prequestionamento, não é a via adequada para a rediscussão do mérito do julgado que aborda satisfatoriamente as questões de fato e de direito trazidas no reexame necessário com apelação cível. 2) Quando da realização do controle de constitucionalidade, uma vez declarada a inconstitucionalidade do diploma examinado por algum fundamento, é despicienda a análise das alegações restantes, ou seja, é suficiente o reconhecimento de um vício para declarar inconstitucional a lei, de maneira que, no caso, em razão da declaração de inconstitucionalidade formal do art. 2º-A da Lei Estadual nº 5.342/1996, inserido pela Lei ordinária Estadual nº 8.278/2006, é prescindível o esgotamento das argumentações remanescentes, notadamente daquelas relativas à alegada inconstitucionalidade material do texto normativo. 3) O acórdão do IRDR não se omitiu quanto à análise da alegada inconstitucionalidade material, pois se verifica, pela redação textual do voto proferido, que foi reconhecida apenas a inconstitucionalidade formal do art. 2º-A da Lei Estadual nº 5.342/1996, inserido pela Lei ordinária Estadual nº 8.278/2006. Alias, é cediço que quando da realização do controle de constitucionalidade, uma vez declarada a inconstitucionalidade do diploma examinado por algum fundamento, é despicienda a análise das alegações restantes, de maneira que, no caso, em razão da declaração de inconstitucionalidade formal do art. 2º-A da Lei Estadual nº 5.342/1996, inserido pela Lei ordinária Estadual nº 8.278/2006, é prescindível o esgotamento das argumentações remanescentes. Além disso, cabe mencionar o princípio da causa de pedir aberta das ações diretas de inconstitucionalidade, plenamente aplicável ao caso em comento, que como enuncia a doutrina, o STF não está preso à fundamentação jurídica do legitimado ativo. Ou seja, ele pode declarar a inconstitucionalidade por outros fundamentos diferenciados dos manejados na exordial . 4) Descabida a alegação de contradição, cerceamento de defesa dos servidores públicos ou configuração de decisão surpresa na análise de fato superveniente a edição da Lei Estadual nº 10.723/2017 que não estava delineado nas teses jurídicas da admissibilidade do incidente. A ocorrência do citado fato superveniente, que influenciou diretamente na pretensão de recebimento do auxílio-alimentação, foi devidamente analisada pelo Julgador durante o julgamento do incidente, nos moldes do art. 493, do CPC. A decisão que admitiu o IRDR não mencionou a possibilidade de se fixarem efeitos prospetivos à decisão para após a eficácia da Lei nº 10.723/2017 pois, por óbvio, a lei não existia ao tempo da admissibilidade, tanto que a sua edição consistiu em fato superveniente ao direito vindicado, cujos efeitos prospectivos poderiam ser reconhecidos e postergados para após o julgamento, o que não ocorreu por benefícios concedidos pela novel norma estadual. 5) Os pleitos de manifestação expressa de conceitos e razões de decidir já expostas não se inserem no âmbito dos vícios elencados pelo art. 1.022, do CPC, (contradição omissão ou erro material), e por consistirem em tentativas de rediscussão, são inadequados nesta via recursal. 6) No que se refere ao requerimento do sindicato embargante de esclarecimento de como se operaria a renúncia em relação aos servidores que ingressaram nos quadros públicos, após a edição da Lei Estadual nº 8.278/2006 , dá-se parcial provimento ao recurso neste particular, para aclarar a matéria e frisar que tal renúncia foi operada no momento do ingresso do servidor nos quadros do Poder Público. Da mesma forma que o servidor que fez a opção pela remuneração por subsídio nos idos de 2006, aquele que, após a edição de Lei Estadual nº 8.278/2006, ingressou no serviço público também renunciou ao auxílio-alimentação, vez que se vinculou com a posse e o exercício no cargo, ao recebimento por subsídio. Isto é, o servidor que entrou nos quadros do Poder Público posteriormente ao ano de 2006 aceitou os termos de seu ingresso, assim como a forma de remuneração pelo subsídio, que já englobava o auxílio-alimentação. A adesão dos servidores que ingressaram nos quadros públicos em momento posterior à modificação do modelo remuneratório não retira a validade da inexistência de rubrica do auxílio-alimentação na percepção do subsídio, pois segue o mesmo princípio da renúncia efetuada após a edição da Lei Ordinária Estadual nº 8.278/2006. 7) O sindicato recorrente pede a manifestação sobre ponto contraditório e obscuro na formação do entendimento no que tange ao fato de que o Estado do Espírito Santo ES, não negou o próprio direito mas afirmou o direito dos servidores em outras oportunidades. Contudo, não há contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois foi expresso que a decisão do Conselho da PGE que não foi aprovada pelo Governador do Estado não irradiou efeitos normativos sequer para os órgãos da Administração Pública Estadual do Poder Executivo, muito menos possui efeito de vinculação ao Poder Judiciário. Além disso, foi consignado que o Poder Legislativo não se manifesta por adesão à decisão administrativa de órgão da PGE, razão pela qual era descabida a alegação de que a Lei Estadual nº 10.723/2017 foi sancionada em cumprimento de ordem administrativa ou mesmo judicial. 8) O recurso de WANDO CABRAL RIBEIRO E OUTROS afirmou que há contradição no fato deste e. Sodalício ter reconhecido, por maioria, modular os efeitos prospectivos para após o início da eficácia da Lei 10.723/2017, bem como por maioria reconhecer a prescrição do fundo de direito com efeitos concretos após contados 05 (cinco) anos da edição da Lei 8.278/06 e reconhecer a válidas as renúncias ao auxílio-alimentação dos servidores que optaram pela remuneração por subsídio, sendo que tais argumentos se contradizem, haja vista que o artigo da lei em comento é nulo, não podendo a prescrição alcançá-lo . Entretanto, a contradição que permite a oposição de aclaratórios é a interna, do próprio julgado, e não com a lei ou com o que entende a parte. Alegação afastada. 9) No recurso de WANDO CABRAL RIBEIRO E OUTROS foi alegada omissão quanto à ausência de manifestação expressa quanto à inconstitucionalidade do §7º, do art. 17, da Lei 420/2007 . Entretanto, a matéria foi devidamente abordada, não em tópico isolado, mas junto às outras categorias de servidores estaduais integrantes da Administração Direta e Indireta. Assim, descabida a alegação de omissão em tal ponto, pois pela leitura do acórdão do incidente se verifica que foi considerada constitucional a Lei Complementar nº 420/2007, referente à categoria dos policiais militares, que, como tantas outras categorias, por meio de lei complementar, fez a opção de remuneração por subsídio, fixado por lei, em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória. 10) A questão relativa à incorporação da verba de caráter indenizatório a quem recebe pelo modelo de subsídio, bem como ao ponto de que os servidores foram financeiramente beneficiados com a absorção do auxílio pela nova modalidade de remuneração, porquanto o aludido auxílio foi, por óbvio, considerado na fixação do novo regime remuneratório, foi exaustivamente debatida nos autos, quando da renúncia ao recebimento da verba, sendo novamente descabida a alegação de omissão. 11) O recorrente HUGO OTTONI PASSOS afirmou que com fulcro no princípio da segurança jurídica e da economia processual, o embargante pede que o acórdão delimite a aplicabilidade do julgamento de mérito do presente IRDR a partir do trânsito em julgado, [...] . Sucede, contudo, que a via dos embargos de declaração não constitui a adequada para irresignação em relação ao que restou decidido e, ainda que houvesse tal possibilidade, a parte não justifica de forma fundamentada o seu interesse recursal no pleito, razão pela qual rejeitado tal ponto. 12) O embargante Hugo Ottoni Passos sustenta ser o acórdão omisso, pois não se pronunciou sobre as exceções da prescrição. Da mesma forma que enfrentada a tese do sindicato que alegava omissão relativa à mesma matéria, dá-se parcial provimento ao recurso neste ponto, para reiterar que o tema foi devidamente examinado no incidente, ao assentar que o servidor que passou a fazer parte dos quadros do Poder Público posteriormente ao ano de 2006 aceitou os termos de seu ingresso, assim como a forma de remuneração pelo subsídio, que não mais contava com o recebimento isolado da rubrica do auxílio-alimentação, mas sim já o englobava, sendo plenamente válida a renúncia à percepção da citada verba separadamente, com o momento temporal da posse. 13) Sobre a natureza do ato que revogou o benefício do auxílio-alimentação dos servidores estaduais, foi assentado no v. acórdão que esta não seria de trato sucessivo, mas sim consistiu em verdadeiro ato de efeitos concretos. Descabida, assim, a alegação de omissão, contradição ou erro material quanto a este ponto, sendo que a insurgência consiste em mera tentativa de rediscussão. 14) Repetiu-se que no que tange à questão econômica mencionada no incidente, tal fundamento não foi o único utilizado para justificar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, sendo que o v. acórdão foi claro e expresso ao assentar que além das razões de interesse

da Administração Pública Estadual que, do contrário, seria compelida a arcar com verba com potencial para atingir patamar bilionário e da necessidade de respeito à segurança jurídica das situações já julgadas por este egrégio Sodalício e pelo Superior Tribunal de Justiça, somados ao fato de os servidores estaduais terem renunciado, de forma consciente e irretratável, ao recebimento do auxílio-alimentação, enquanto verba isolada, no momento em que optaram pela remuneração por subsídio, que atendeu ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, consistem em fundamentos relevantes para concessão de efeitos prospectivos à decisão de declaração de inconstitucionalidade do art. 2º-A, da Lei Estadual nº 5.342/1996 . 15) Recursos conhecidos. Parcialmente providos os recursos do SINDIPÚBLICOS e de HUGO OTTONI PASSOS E OUTROS, sem efeitos modificativos , para
aclarar o acórdão guerreado e salientar que para aqueles servidores que ingressaram no serviço público estadual após as leis de regência que estabeleceram o subsídio como única forma remuneratória é a posse o marco que delimita : I) a renúncia ao recebimento isolado da verba auxílio-alimentação; II) a aceitação da forma de remuneração pelo subsídio; e III) a prescrição do fundo de direito e contados 05 anos da data de sua posse no respectivo cargo público
.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração , 100160024681, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 13/09/2018, Data da Publicação no Diário: 18/09/2018)

E, conforme dispõe o art. 47, inciso II, da Resolução 23/2016 do TJES, “Será rejeitado liminarmente, por decisão monocrática do Relator, o incidente que versar sobre matéria já decidida pela Turma de Uniformização”.

Registro, nesse particular, que o fato do IRDR ter sido julgado pelo Plenário do Tribunal de Justiça deste Estado, e não por esta Turma de Uniformização não afasta, a meu ver, a aplicação do dispositivo alhures transcrito,
sobretudo porque é inócuo
o processamento deste PUIL para uniformizar entendimento já pacificado.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação os seguintes julgados:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. CASO CONCRETO NO QUAL O POSTULANTE ACESSA A PRESENTE VIA DA UNIFORMIZAÇÃO EXIGINDO A FIXAÇÃO DE TESE UNIFORMIZADORA, BEM ASSIM RECONHECENDO-SE O DIREITO AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DILIGÊNCIA, GARANTINDO-SE A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL, SUPERANDO-SE ENTENDIMENTO EQUIVOCADO DO JULGADO GUERREADO. TODAVIA, SABE-SE QUE
O PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO SERÁ CONHECIDO QUANDO VERSAR SOBRE MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
, SENDO ESTE O CASO DOS AUTOS, REGISTRANDO-SE QUE AQUI SE VERSA SOBRE MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO EM OUTRO PROCESSO, QUAL SEJA AQUELE DE NÚMERO 0000129-78.2022.8.26.9008. Em paralelo ao não conhecimento do pedido, necessário, assim, comando de devolução dos autos à Turma Recursal de origem com vistas ao juízo de confirmação ou necessária (re) adequação do Acórdão que deu ensejo ao presente requerimento de uniformização, nos termos do artigo 3º., II, letra a, da Res. No. 589/12. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO. OBSERVAÇÃO DE RETORNO à Turma de origem. (JECSP; PUIL 0004880-75.2024.8.26.9061; São Paulo; Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Alexandre Bucci; Julg. 22/06/2025)

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
. CONCESSÃO DE ADICIONAL A SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS SEM EXPRESSA PREVISÃO E REGULAMENTAÇÃO EM LEI LOCAL.
MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
. Enunciado nº 60. Impossibilidade de apreciação. Inteligência do artigo 146, II, do regimento interno das turmas recursais. Pedido não admitido. (JECSC; PUIL 5001317-26.2022.8.24.0068; Turma de Uniformização; Relª Juíza Brigitte Remor de Souza May; Julg. 19/05/2025)

Saliento, por fim, conforme bem destacado
n
o
decisum
objurgado,
a via adequada para garantia a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas é o da Reclamação.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, nos termos dos arts. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, mantendo incólume a decisão agravada.

Lembro, por fim, que “A utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência [...] como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nesse sentido: ARE 951.191-AGR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 23.6.2016; e ARE 955.842-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.6.2016. ARE 961763 AGR/SP(JECDF; AGR 07387.93-15.2021.8.07.0016; Ac. 165.8506; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca; Julg. 27/01/2023; Publ. PJe 10/02/2023)”.

Em caso de votação unânime, fica o recorrente obrigado ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 4º, do art. 1.021, do CPC.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

Responder
Encaminhar

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)